Tribunal: TJDFT
Processo: 0721559-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. NECESSIDADE E URGÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. FÁRMACO PADRONIZADO E REGULARMENTE DISPONIBILIZADO PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. INDISPONIBILIDADE MOMENTÂNEA. OMISSÃO CARACTERIZADA. DEVER DO ESTADO. ORDEM CONCEDIDA.
1. O Secretário de Saúde do Distrito Federal possui legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança em que pleiteia a disponibilização de fármaco conforme a prescrição médica, por ser o detentor do poder de gestão sobre o sistema público de saúde do Distrito Federal e o responsável por implementar políticas públicas necessárias à prestação dos serviços de saúde, incluindo o fornecimento de medicamento.
2. Há interesse de agir, ainda que o estoque do remédio tenha sido regularizado, uma vez que a medida liminar deferida possui caráter precário, necessitando de confirmação, ainda mais em se tratando de medicamento de uso contínuo.
3. O artigo 207, XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal, estabelece que compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde.
4. O fármaco de que necessita a impetrante é padronizado, registrado na ANVISA e distribuído regularmente pelo Poder Público, a demonstrar a omissão da autoridade apontada como coatora na condução da política pública sob sua responsabilidade, deixando de orientar de forma adequada os diversos níveis administrativos que lhe são subordinados na manutenção do estoque da Farmácia de Alto Custo.
5. Preliminares rejeitadas. Segurança concedida.